Tribunal: STF
Processo: RE 907180
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO.



    1. A análise dos requisitos de validade da citação da parte executada demanda o exame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável. Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.